Tribunal: TJES
Processo: 0000081-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000081-43.2021.8.08.0024

APELANTE
:
TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR
:
VARA ESPECIALIZADA ACIDENTE DE TRABALHO -VITÓRIA - DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR
:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE MAIOR ESFORÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário. O segurado sofreu acidente de trabalho que resultou em fraturas na perna direita e osteomielite, e requereu a concessão de auxílio-acidente sob a alegação de redução da capacidade para o exercício da função habitual de vigilante patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o segurado preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, em especial se as sequelas consolidadas exigem a aplicação de maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando a consolidação das lesões decorrentes de acidente resultar em sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual ou exijam maior esforço, independentemente do grau da lesão. 4. A prova pericial atestou a consolidação das lesões e a redução da capacidade funcional e laboral do segurado. O perito concluiu pela necessidade de emprego de maior esforço para o desempenho da função de vigilante patrimonial. 5. O termo inicial do auxílio-acidente recai no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. 6. A atualização monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros fixados no Tema nº 905 do STJ e no Tema nº 810 do STF até 08.12.2021. A partir de 09.12.2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 86, caput, §§ 1º e 2º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 810; STJ, REsp nº 1109591, Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010; STJ, Tema nº 416; STJ, Tema nº 905; STJ, Súmula nº 111; TJES, AC nº 0006604-43.2017.8.08.0014, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; TJES, AC nº 0000589-80.2018.8.08.0060, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 07.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000081-43.2021.8.08.0024

APELANTE
:
TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR
:
VARA ESPECIALIZADA ACIDENTE DE TRABALHO -VITÓRIA - DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR
:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Conforme sumariamente relatado nos autos, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TARCISIO PEREIRA DOS SANTOS

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória, que julgou improcedente o pedido autoral de concessão de benefício previdenciário

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
sofreu acidente de trabalho em 22/02/2018, resultando em graves sequelas no membro inferior direito (fraturas de tíbia e fíbula e osteomielite);
(ii)
a prova pericial produzida nos autos confirmou a redução da sua capacidade funcional e laborativa para o exercício da função habitual de vigilante patrimonial;
(iii)
tal redução implica a necessidade de emprego de maior esforço e o coloca em desvantagem competitiva no mercado de trabalho;
(iv)
preenche os requisitos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente; e que
(v)
a sentença merece reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo.

Intimado para apresentar contrarrazões, o apelado quedou-se inerte (ID 18380776).

Passo a análise.

A controvérsia instalada nos autos cinge-se em verificar o preenchimento, pelo segurado, dos requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, indeferido na seara administrativa e, posteriormente, rechaçado na sentença de primeiro grau.

A Lei n.º 8.213/1991, em seu art. 86,
caput
, estabelece que o auxílio-acidente constitui benefício de cunho indenizatório, devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Consoante a moldura normativa, extraem-se quatro requisitos cumulativos para a concessão da benesse:
a)
a qualidade de segurado;
b)
a ocorrência de um acidente de qualquer natureza;
c)
a consolidação das lesões; e
d)
a redução da capacidade laborativa ou a necessidade de dispêndio de maior esforço para a execução da atividade habitual.

A qualidade de segurado e a ocorrência do infortúnio equiparado a acidente de trabalho (acidente de trajeto sofrido em 22/02/2018) são incontroversos, encontrando-se amparados pelos documentos colacionados aos autos (Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT) e pelo gozo do benefício de auxílio-doença acidentário (NB 622.305.547-5) no período de 10/03/2018 a 10/06/2019.

No tocante à incapacidade e à análise das sequelas, a r. sentença fundamentou a rejeição do pedido inicial com base na premissa de que a perícia médica afastou a existência de incapacidade para a função originária, concluindo que o autor estaria apto para exercer a atividade de vigilante privado.

Ocorre que o raciocínio adotado na instância de origem laborou em equívoco quanto à natureza e aos pressupostos específicos do auxílio-acidente. Diferentemente da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária, que exigem, respectivamente, a total incapacidade (definitiva ou provisória) para o labor, o auxílio-acidente tem escopo estritamente indenizatório e compensatório. Seu fato gerador não é a inaptidão absoluta para o ofício, mas tão somente a
redução
da capacidade ou a exigência de
maior esforço
para o desempenho da mesma atividade exercida ao tempo do acidente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que o nível do dano, ainda que mínimo, não constitui óbice à concessão do benefício, desde que atestada a necessidade de maior esforço.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA . DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3 . Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

No caso concreto, a prova técnica produzida em juízo é clara e contundente a favor do autor. Ao responder aos quesitos complementares (ID18380760), o Perito Judicial, médico ortopedista, consignou textualmente:

Quesito 1 do Juízo:
"O requerente possui redução/limitação funcional, ou ao menos necessita empregar um maior esforço (superior ao normalmente desempenhado pelos profissionais da categoria) para o exercício da função vigilante patrimonial (causa de pedir da presente ação), em decorrência da fratura dos ossos das pernas e osteomielite?"

Resposta:
"Evidencia-se redução da capacidade funcional e laboral,
necessitando o emprego de maior esforço
para função de vigilante patrimonial."

Quesito 3 do Juízo:
"Caso o autor realmente esteja apto a exercer suas atividades de trabalho habituais, a lesão em sua perna o colocaria em franca desvantagem junto ao concorrido mercado de trabalho, diante do maior esforço que, eventualmente, precisará empreender para o exercício de sua função?"

Resposta:
"
Sim
."

A análise pormenorizada da prova pericial revela que as sequelas das fraturas de tíbia e fíbula direitas, agravadas por quadro de osteomielite, encontram-se consolidadas e são irreversíveis. Ao atestar expressamente a necessidade de dispêndio de maior esforço para o exercício da função habitual de vigilante patrimonial e reconhecer a desvantagem do trabalhador no mercado, o laudo pericial preencheu inteiramente o suporte fático previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/1991.

Na mesma esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo perfilha o entendimento de que a comprovação da necessidade de maior esforço físico para o desempenho da atividade laborativa habitual é condição suficiente para a concessão do benefício acidentário, alinhando-se à jurisprudência da Corte Cidadã. Vejamos os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. GRAU LEVE. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. 1. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, é devido quando há consolidação de lesões que resultam em redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que parcial e em grau leve, independentemente de impedir totalmente o exercício da atividade laboral. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, firmou o entendimento de que o grau da redução da capacidade laborativa não afasta o direito ao auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de limitação funcional decorrente de acidente. 3. Laudos periciais demonstram a incapacidade parcial e definitiva do autor, decorrente de lesão no polegar esquerdo, que restringe atividades essenciais à profissão de pedreiro, configurando a redução da capacidade laborativa exigida pela legislação previdenciária. 4. O fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa de forma precária não afasta o direito ao benefício, conforme dispõe a Súmula nº 72 da TNU, que reconhece a necessidade de subsistência como causa justificável. 5. O termo inicial do benefício deve observar o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, sendo fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, em 17/03/2016. 6. A correção monetária deve incidir pelo INPC, e os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança até 09/12/2021, a partir de quando deve ser aplicada a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e entendimento do Tema 905 do STJ. 7 . Recurso do autor provido. Recurso do réu prejudicado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00066044320178080014, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível. J. 20/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE AMPUTAÇÃO DE DEDO DA MÃO PROVA PERICIAL COMPROVAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DE SEQUELA DEFINITIVA - COMPROVADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUALMENTE EXERCIDO SEQUELA DE GRAU MÍNIMO TEMA 416 DO STJ RECURSO PROVIDO. 1. No que tange ao benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que ele será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2. São três os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, quais sejam a ocorrência do acidente de qualquer natureza, a comprovação de consolidação de sequela definitiva e a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. 3. Já se tem firmado em Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça que mesmo a sequela de grau mínimo será considerada para fins de concessão do auxílio-acidente, uma vez que deve ser levada em conta a repercussão da lesão na capacidade laborativa sobre o trabalho anteriormente exercido, e não o grau da sequela em si. 4. A lei é clara ao colocar que o pressuposto do auxílio-acidente é justamente a redução da capacidade laborativa, e não a sua perda. 5. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00005898020188080060, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Portanto, revelam-se equivocados os fundamentos da sentença objurgada, cabendo a sua reforma para que seja reconhecido o direito do apelante à percepção do auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício (art. 86, § 1º, da Lei n.º 8.213/1991).

Quanto ao termo inicial (DIB), por imperativo legal (art. 86, § 2º, da Lei n.º 8.213/91), o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Tendo em vista que o benefício anterior (NB 622.305.547-5) foi cessado em 10/06/2019, o marco inicial para o pagamento da indenização acidentária deve recair em
11/06/2019
. Não incide a prescrição quinquenal, dado que a presente ação foi ajuizada em 07/01/2021, transcorrendo menos de cinco anos entre o termo inicial e o ajuizamento.

No que tange aos consectários legais, as parcelas pretéritas deverão ser atualizadas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada prestação, e acrescidas de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, a contar da citação, conforme os parâmetros fixados no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros de mora, em obediência ao art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Diante da procedência do pedido, inverto os ônus da sucumbência fixados na origem. Condeno a autarquia previdenciária ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais mantenho no patamar de 10% (dez por cento) estabelecido na sentença, devendo incidir, contudo, apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação do presente acórdão, a teor da Súmula 111 do STJ. Ademais, ante a isenção legal de custas do INSS na Justiça Estadual do Espírito Santo, condeno a referida autarquia apenas ao ressarcimento das despesas processuais porventura adiantadas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários periciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando integralmente a sentença, julgar procedentes os pedidos inaugurais e condenar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder ao apelante o benefício de auxílio-acidente (art. 86 da Lei n.º 8.213/1991), com termo inicial a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (11/06/2019), acrescido de consectários legais (correção monetária e juros moratórios).

Por conseguinte, inverto os ônus da sucumbência, condenando o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a data deste acórdão (Súmula 111/STJ), bem como ao pagamento dos honorários periciais, observada a isenção legal de custas em favor da autarquia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.